Tribunal: TJPA
Processo: 0041714-60.2011.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041714-60.2011.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: FABIO ALEX DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, §11 DO CPC – REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO EM 1% (HUM POR CENTO) – ATUAÇÃO DA EMBARGANTE QUE APENAS CONSISTIU NA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, observa-se que, de fato, o julgado deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do que estabelece o art. 85, §11 do CPC.

2-

Conforme se depreende, contata-se que o presente caso preenche os requisitos legais, quais sejam: 1) o recurso é interposto contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016; 2) Houve o improvimento do recurso pelo órgão colegial competente; e 3) a verba honorária sucumbencial é devida desde a origem no feito em recurso interposto, ensejando, portanto, a imediata aplicação do disposto no art. 85, §11 do CPC.

3-

No que concerne ao quantum,
observa-se que a atuação da embargante consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, o que autoriza a majoração em apenas 1% (hum por cento), conforme precedentes do C. STJ em casos análogos de acolhimento de Embargos de Declaração.

4-

Por fim, ressalta-se, por oportuno, ser cabível a majoração dos honorários recursais até mesmo quando não apresentadas contrarrazões.

5-

Recurso conhecido e provido, para tão somente majorar em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal da embargante consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, observado, em tudo, os critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
FÁBIO ALEX DOS SANTOS SILVA
e ora embargado
HAPVIDA ASSITÊNCIA MEDICA LTDA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

PORTO SEGURO COMPANHIA DESEGUROS GERAIS
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 15020377), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID Nº. 14840594
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – PACIENTE QUE NECESSITAVA DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE - NEGATIVA POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA -CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO –NEGATIVA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Analisando detidamente os autos, restou constatado por meio dos documentos que instruem o processo, que o genitor do autor, ora apelado, necessitava de emergência no atendimento em razão de agravamento do quadro de cirrose hepática.

2-Nessa esteira de raciocínio, o retardo no deferimento da autorização, ou até mesmo o seu indeferimento configura cristalina negativa de prestação de serviço regularmente contratado e, portanto, falha na prestação de serviço.

3-A Lei n.º 9.656/98 (art. 35-C), ao elencar as normas atinentes às pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, veda expressamente condutas abusivas, tais como a negativa de cobertura de atendimento em casos de emergência ou urgência, cujo procedimento eleito pelo médico se revela indispensável ao restabelecimento da saúde do segurado.

4- Ressalta-se, seguindo a esteira de raciocínio da Súmula nº. 609 do STJ, que a ré, ora apelante, não se desincumbiu de demonstrar que no momento da contratação do plano de saúde houve a exigência de exames médicos prévios a fim de atestar alguma doença, mostrando-se, portanto, ilícita a recusa da cobertura.

5-No que concerne aos danos morais, a negativa da cobertura de tratamento e a demora para sua efetivação exorbitou o mero aborrecimento e angústia, para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade.

6-No que tange ao quantum fixado, tendo por norte os critérios sugeridos na doutrina e na jurisprudência, entende-se que o valor arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter ressarcitório, diante da extensão da lesão, como também o aspecto punitivo, considerando-se a capacidade econômica da ré.

7-Recurso conhecido e desprovido.
”

Alega o embargante que o v. acórdão restou omisso em relação à condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, razão pela qual requer, por meio dos Declaratórios, que seja sanado o vício apontado, salientando que no caso de desprovimento do recurso de apelação, os honorários serão majorados em favor da parte vencedora.

Sustenta a configuração de todos os requisitos legais para majoração dos honorários, pleiteando, portanto, o provimento dos declaratórios, suprindo a omissão apontada.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 14704528), a empresa embargada refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, observa-se que, de fato, o julgado deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, senão vejamos:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim firmou entendimento, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS
. I -
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
. II -
A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8º), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido
. III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.
(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017)
.

Conforme se depreende, contata-se que o presente caso se amolda ao precedente supramencionado, posto que:
1)
o recurso é interposto contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016;
2)
Houve o improvimento do recurso pelo órgão colegial competente; e
3)
a verba honorária sucumbencial é devida desde a origem no feito em recurso interposto, o que enseja, portanto, a imediata aplicação do disposto no art. 85, §11 do CPC.

Assim sendo, uma vez cabível os honorários sucumbenciais recursais, passa-se ao seu arbitramento. Nesse particular, observa-se que a atuação da embargante consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, o que autoriza a majoração em apenas 1% (hum por cento), conforme precedentes do C. STJ
,
que em casos análogos de acolhimento de Embargos de Declaração, assim tem decidido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
. SÚMULA ADMINISTRATIVA 7/STJ. APLICAÇÃO.1.
A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015
. 2.
Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento"
. 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação da decisão de origem foi depois de 18.3.2016. 5.
À luz dos critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC/2015, devem ser majorados em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal da embargante consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões
. 6. Embargos de Declaração da União acolhidos.
(EDcl no REsp 1804871/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS TERMOS DO ART. 85, § 11 DO CÓDIGO FUX. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 7/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS EM 1% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO
. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo 7/STJ, somente no julgamento de recursos interpostos contra decisões publicadas a partir de 18.3.2016 é possível a fixação/majoração de honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do Código Fux. 2.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o Recurso Especial foi interposto já na vigência do Código Fux,
tendo o ora embargante se insurgido contra os fundamentos recursais por meio da peça de contrarrazões às fls. 361/375
. Desse modo, mostra-se evidente o direito aos honorários sucumbenciais recursais
. 3.
Embargos de Declaração da Contribuinte acolhidos, sem efeitos infringentes, nos termos do art. 85, § 11 do Código Fux, para majorar a verba honorária em 1% sobre o proveito econômico
.

(EDcl no AgInt no AREsp 1212550/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 26/11/2019)

Por fim, ressalta-se, por oportuno, ser cabível a majoração dos honorários recursais até mesmo quando não apresentadas contrarrazões. (AgInt nos EDcl no REsp 1759494/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

Assim,

nos termos da fundamentação e na forma do art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para tão somente majorar em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal da embargante consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, observando, em tudo, os critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 17/08/2023